Tribunal: TJSP
Processo: 2129241-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – Grupo econômico familiar. Existência de bens e relação de parentesco entre sócios das empresas que autorizam a pretendida desconsideração. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, suficiência probatória do alegado abuso. Comprovação dos requisitos previstos no artigo 50, "caput", §§

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – Grupo econômico familiar. Existência de bens e relação de parentesco entre sócios das empresas que autorizam a pretendida desconsideração. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, suficiência probatória do alegado abuso. Comprovação dos requisitos previstos no artigo 50, "caput", §§ 2o, III e 4o, do Código Civil. Recurso provido.